Tribunal: TCU
Processo: 018.517/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha o arrendamento portuário do terminal denominado VDC29, localizado no Porto Organizado de Vila do Conde/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, do terminal denominado VDC29, localizado no Porto Organizado de Vila do Conde/PA, administrado pela Companhia Docas do Pará (CDP), destinado à movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que, dentro do escopo delimitado na presente fiscalização, regulamentada pela Instrução Normativa/TCU 81, de 20/6/2018, não foi detectada inconsistência que obste o regular prosseguimento do processo de arrendamento da área denominada VDC29, localizada no Porto Organizado de Vila do Conde/PA, e que o Relatório e o Voto que fundamentam a presente deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.2. recomendar ao MPor que: 9.2.1. reavalie, para os próximos estudos de projeção de demanda, a metodologia de cálculo da taxa de crescimento considerada, mesmo as realizadas de forma regionalizada, adotando o devido tratamento estatístico, desconsiderando picos e vales atípicos no ano inicial da série, de modo a refletir efetivamente a tendência de produção observada na série histórica; 9.2.2. para os próximos estudos de viabilidade de leilões de arrendamentos portuários, apresente fundamentação técnica e memória de cálculo robustas, bem como circularize e torne auditável os custos com Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), contribuindo para o desenvolvimento de modelagens mais eficientes e arrojadas do ponto de vista operacional; 9.3. recomendar ao MPor que revise o desenho atual do leilão para arrendamentos portuários, especialmente no que tange à apresentação de propostas, de forma que suas regras internas sejam coerentes e maximizem o incentivo a que os licitantes ofertem lances o mais próximo possível de seus preços de reserva, contribuindo para leilões mais benéficos às políticas públicas de transporte, por meio da seleção das melhores empresas e dos maiores valores de outorga, o que se traduz em maiores investimentos no setor; 9.4. autorizar a realização de monitoramento deste Acórdão, em especial dos itens mencionados no item 31 do Voto que embasa esta deliberação.